Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602357-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GOVERNADOR -
CUMPRIMENTO À LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 -
PARECERES DO SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL FAVORÁVEIS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

11. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão
somente falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.

(TRE-PR, Prestação de Contas nº 06026473620186160000, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Paulo Afonso Da Motta Ribeiro_1, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 10/12/2018)

Num. 43692592 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217333164100000042652702
Número do documento: 23082217333164100000042652702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:54:09

Nesse contexto, o equívoco na abertura das contas bancárias ocorreu sem refletir
qualquer prejuízo à análise e à transparência das contas, sendo possível in casu a mera aposição
de ressalva, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por HENRIQUE MIGUEL MARTINS JUSTO, relativas à campanha eleitoral para o
cargo de Deputado Federal pelo Partido da Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602357-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
HENRIQUE MIGUEL MARTINS JUSTO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
MARYANNE LOPES MARTINS - PR91027 - REQUERENTE: HENRIQUE MIGUEL MARTINS
JUSTO - Advogado do REQUERENTE: MARYANNE LOPES MARTINS - PR91027.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43692

Inteiro teor:
24/08/2023
Número: 0602357-79.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - HENRIQUE MIGUEL MARTINS JUSTO - ELEIÇÃO
2022 - PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HENRIQUE MIGUEL MARTINS JUSTO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
HENRIQUE MIGUEL MARTINS JUSTO (REQUERENTE)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692592
22/08/2023
17:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.295

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602357-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HENRIQUE MIGUEL MARTINS JUSTO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR91027
REQUERENTE: HENRIQUE MIGUEL MARTINS JUSTO
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR91027
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. CONTAS BANCÁRIAS. ABERTURA E ENCERRAMENTO
NO MESMO DIA. MERA IMPROPRIEDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A localização de contas bancárias, cuja abertura e
encerramento ocorreram no mesmo dia, configura mera
impropriedade, que não prejudicou a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43692592 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217333164100000042652702
Número do documento: 23082217333164100000042652702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:54:09

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por HENRIQUE MIGUEL MARTINS
JUSTO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 10/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 19/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43213469).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, ID 43607146, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão da localização de 3 (três) contas bancárias abertas e encerradas no mesmo
dia em nome do candidato.

A d. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, entende que: “As contas não foram registradas na prestação de contas, no
entanto, observa-se que a fiscalização não foi prejudicada (...) tendo em vista que tais contas
bancárias foram abertas e encerradas na mesma data, 12/08/2022, sem movimentação financeira
” (ID 43611577).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por : HENRIQUE MIGUEL
MARTINS JUSTO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 247 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
Num. 43692592 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217333164100000042652702
Número do documento: 23082217333164100000042652702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:54:09

arrecadou o valor de R$ 4.333,00, decorrente de doações recebidas do fundo partidário.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, indicou aprovação com
ressalvas, em face da localização de 3 (três) contas bancárias abertas e encerradas no mesmo
dia em nome do candidato.

A d. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, entende que: “As contas não foram registradas na prestação de contas, no
entanto, observa-se que a fiscalização não foi prejudicada (...) tendo em vista que tais contas
bancárias foram abertas e encerradas na mesma data, 12/08/2022, sem movimentação financeira
” (ID 43611577).

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no parecer
técnico conclusivo.

Localização de 3 (três) contas bancárias abertas e encerradas no mesmo dia.

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco
Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

Na espécie, o parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura de suas
contas bancárias (fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha e outros
recursos) em 12/08/2022, o encerramento das respectivas contas ocorreu em 03/10/2022.

No mesmo dia, 12/08/2022, também foram abertas outras 3 (três) contas, cujo
encerramento ocorreu no mesmo dia 12/08/2022, sem qualquer movimentação.

O apontamento do setor técnico foi pelo fato de que o prestador deixou de declarar
essas contas abertas e encerradas no mesmo dia. Em verdade, trata-se de mera impropriedade,
que em nada prejudicou a análise das contas pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GOVERNADOR -
CUMPRIMENTO À LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 -
PARECERES DO SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL FAVORÁVEIS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

11. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão
somente falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.

(TRE-PR, Prestação de Contas nº 06026473620186160000, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Paulo Afonso Da Motta Ribeiro_1, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 10/12/2018)

Num. 43692592 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217333164100000042652702
Número do documento: 23082217333164100000042652702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:54:09

Nesse contexto, o equívoco na abertura das contas bancárias ocorreu sem refletir
qualquer prejuízo à análise e à transparência das contas, sendo possível in casu a mera aposição
de ressalva, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por HENRIQUE MIGUEL MARTINS JUSTO, relativas à campanha eleitoral para o
cargo de Deputado Federal pelo Partido da Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602357-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
HENRIQUE MIGUEL MARTINS JUSTO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
MARYANNE LOPES MARTINS - PR91027 - REQUERENTE: HENRIQUE MIGUEL MARTINS
JUSTO - Advogado do REQUERENTE: MARYANNE LOPES MARTINS - PR91027.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43692592 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217333164100000042652702
Número do documento: 23082217333164100000042652702
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:54:09